Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-81.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005398-81.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDVANILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 711.493.471-80 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WERIK SANTOS SILVA - CPF: 058.363.831-70 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1005398-81.2021.8.11.0004

EMBARGANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Werik Santos Silva
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação 1005398-81.2021.8.11.0004.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 24 e 27 de maio de 2022. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 15(quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e art. 330,
caput
, do Código Penal (id. 129711687).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão prolatado é omisso em manter a condenação e não desclassificar o delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto teria violado o princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, eis que o acórdão afronta os princípios da propriedade privada, presunção de inocência, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Pugnou, ao final, pelo acolhimento, para que seja operada a desclassificação do crime e restituição do veículo apreendido (id. 130201169).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios (id. 131093675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto não desclassificou o crime do embargante para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, a defesa argumentou a ausência de provas aptas a comprovar a participação do embargante na prática delitiva.

Nada obstante, ao explorar o conjunto probatório dos autos, o acórdão prolatado concluiu que as provas obtidas eram suficientes para demonstrar a efetiva participação do embargante na mercancia de entorpecentes.

Especialmente porque a apreensão de apetrecho comum a comercialização de entorpecentes (balança de precisão), relevante quantidade de droga (757,18 g de cocaína), valor em espécie sem origem comprovada e os depoimentos dos policiais militares comprovaram a comercialização de entorpecentes pelo embargante e pelo corréu.

Ademais, ao serem abordados, o embargante
Werik
e o corréu
Edvanilson
empreenderam fuga e, durante o trajeto, dispensaram pequena quantidade de entorpecente (14g de cocaína), a qual foi posteriormente encontrada pelos agentes policiais.

Diante desse contexto, o acórdão prolatado reconheceu a impossibilidade de acolhimento do pleito desclassificatório, ante evidente intuito de comercialização dos agentes.

Ademais, a decisão colegiada asseverou que a condição de usuário de entorpecentes (alegada pelo embargante) não impede que, simultaneamente, pratique a mercancia de drogas, situações que não são incompatíveis entre si e, muitas das vezes, comum, pois possibilita a manutenção do vício.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pleito de restituição do veículo apreendido, mormente porque as provas dos autos não demonstram a origem lícita do objeto.

Como destacado no acórdão embargado, o confisco de veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas é consequência direta da sentença penal condenatória, na forma do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. O deferimento do pedido de restituição está condicionado à ausência de dúvidas acerca do seu legítimo proprietário e à licitude de sua origem, conforme estabelece os artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal.

Na espécie, os elementos probatórios constroem a compreensão de que o veículo era utilizado para a prática delitiva, situação que impede o acolhimento do pedido de restituição.

Sem prejuízos, embora a defesa tenha, nestes embargos, colacionados diversos documentos, tais elementos apenas indicam a propriedade do bem e nada comprovam sobra a origem lícita do objeto – ou do valor utilizado para sua aquisição –, circunstância impeditiva do pleito.

Assim, seja pela desvinculação do objeto ao fato criminoso, seja pela demonstração de origem lícita – e não propriedade, como fez a defesa –, inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Diante disso, verifica-se que os temas trazidos à indagação já foram muito bem apreciados no acórdão impugnado, não havendo o que aclarar ou colmatar, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]”
(TJMT, EDCrim. n. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...]
(TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

De qualquer sorte, não se verifica afronta ou negativa de vigência a quaisquer dispositivos constitucionais e/ou legais invocados no recurso, encontrando-se a decisão impugnada em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

À vista de todo o exposto, voto por NÃO ACOLHER os embargos de declaração defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022